Tribunal: TJES
Processo: 5005883-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005883-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO THOMAZ BORGES
RECORRIDO: EDVAN MENDES GOUVEIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005883-16.2021.8.08.0030

RECORRENTE: BRUNO THOMAZ BORGES

RECORRIDO: EDVAN MENDES GOUVEIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
EDVAN MENDES GOUVEIA
,
em face de
BRUNO THOMAZ BORGES
.
Narra o autor, em síntese,

que no dia 26 de setembro de 2021, por volta das 23h30min, o autor pilotava sua motocicleta Honda CG 150, placa OVL 3810, na Avenida Lagoa Bonita, quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Lagoa do Testa no bairro Nova Esperança, foi surpreendido quando o Requerido repentinamente cruzou a via em que seguia o autor. Alega que faz jus à indenização a título de danos morais e materiais.

Em manifestação de próprio punho (ID. 3732346), a parte Requerida sustentou, em síntese, que o Autor estava transitando em alta velocidade e que, mesmo tentando frear, não conseguiu evitar a colisão.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3732351), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC. Para:

a)
CONDENAR
, a ré ao pagamento dos danos materiais que a autora teve com o seu veículo no valor de R$ 2.940,00. (quatro mil cento e nove reais e noventa e três reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b)
CONDENAR
a ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3732356), sustenta, em suma, que, em que pese o juíz
a quo
ter utilizado o art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro, para desconsiderar a tese do recorrente e resolver o mérito da causa, tal assertiva não merece acolhida, pois o recorrente vinha a direita do recorrido, como se vê da inclusa ocorrência de trânsito, tento, pois, a preferência, nos termos do art. 29, III, alínea c, do mesmo diploma legal. No mais, aduz a ocorrência de culpa concorrente das partes e inexistência de dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, e, subsidiariamente requer o reconhecimento da culpa concorrente e minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID de nº 3732362.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

De fato, os elementos de prova apontam situação fática diversa do arguido pelo Recorrente.

Após análise dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 3732334), e a partir da narrativa das partes, que o veículo do Recorrente foi atingido na porta esquerda pela motocicleta do Recorrido.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, no sentido de que o recorrente não respeitou a preferência do autor e ocasionou a colisão. Somado a isto, o autor colacionou aos autos orçamentos de reparo que corroboram os fatos narrados no B.O juntado aos autos (ID. 3732337 e 3732338).

Nesse sentido, coaduno com o magistrado de piso no que segue:

Assim, pelas características e narrativas da parte autora na exordial e da parte ré em contestação, entendo que o autor trafegava com sua motocicleta em uma via preferencial e que a parte ré, descumpriu a regra de preferência, dando ensejo ao sinistro.

Sobre a questão prescreve o Código de Trânsito Brasileiro
“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, não há o que se falar em velocidade excessiva da parte autora, levando-se em consideração o que determina o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, a parte requerida, ao realizar a manobra de passar pelo cruzamento, deveria certificar-se de que poderia passar pelo cruzamento, sem que ocorresse a colisão, sendo obrigado a analisar a posição da parte autora, que seguia pela via preferencial, bem como, a direção e A VELOCIDADE da parte autora.

Havendo a colisão, certo estou que esta análise não foi realizada ou, caso analisada, ocorreu de forma equivocada, causando, desta forma, o acidente. Assim, concluo que a responsabilidade do acidente é da parte requerida.

Dessa forma, tenho que o requerido agiu com imprudência e irresponsabilidade ao não respeitar a preferência do autor, uma vez que o autor estava na via preferencial, cabendo, nesse caso, a parte ré respeitar a sua passagem.

Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido, demonstrados através da dinâmica da colisão, e dos orçamentos acostados pelo autor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo autor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, estando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a Recorrido não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)